Tribunal: TCU
Processo: 011.884/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadorias deferidas pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de São Paulo em favor de Stella Maria Freitas Pranzetti Vieira, Rosana Maria Gonçalves Dias, José Estanislau de Sousa Salvestro e Eduardo Bueno da Fonseca Perillo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de São Paulo em favor de Stella Maria Freitas Pranzetti Vieira, Rosana Maria Gonçalves Dias, José Estanislau de Sousa Salvestro e Eduardo Bueno da Fonseca Perillo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade dos atos iniciais de aposentadoria em favor de José Estanislau de Sousa Salvestro (à Peça 3 sob o n.o 10802754-04-2016-000009-0), Rosana Maria Gonçalves Dias (à Peça 4 sob o n.o 10802754-04-2016-000018-9) e Stella Maria Freitas Pranzetti Vieira (à Peça 5 sob o n.o 10802754-04-2016-000017-0), concedendo-lhes os respectivos registros; 9.2. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Eduardo Bueno da Fonseca Perillo (à Peça 2 sob o n.o 10802754-04-2016-000019-7), negando-lhe o respectivo registro, em face da indevida falta de fundamentação para a rubrica judicial como GDM-PST; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula no 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de São Paulo adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.2 deste Acórdão sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.4.2. dê ciência desta deliberação ao interessado apontado no item 9.2 deste Acórdão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento do recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aposentadoria apontada pelo item 9.2 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de São Paulo, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.